Tribunal: TJSP
Processo: 1500790-80.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500790-80.2019.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ADILSON
ALVES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reclamo manejado por Adilson Alves Ferreira exclusivamente para o
fim de abrandar o castigo para reclusiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias,
mais pecuniária de 14 (quatorze) dias-multa, no mais raso patamar, mantida, no
mais, pelos méritos que oferece, a r. decisão objurgada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500790-80.2019.8.26.0603 -Voto no 36.097
2
Voto no 36.097
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1500790-80.2019.8.26.0603, Comarca de
Birigui
Apelante: Adilson Alves Ferreira
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
246/55, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Adriano Pinto de Oliveira
e que se adota, acrescenta-se que Adilson Alves Ferreira, por
incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 61, inciso II, alínea h,
ambos do Código Penal, foi condenado às penas reclusiva de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses, no regime semiaberto, e monetária de 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500790-80.2019.8.26.0603 -Voto no 36.097
3
(dezesseis) dias-multa, dosada no mínimo a unidade de cálculo.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente o epigrafado (fls. 260). Através de d. advogada
dativa (fls. 179), sem discutir a existência do fato e sua autoria,
postula desate absolutório pela insignificância dos objetos empalmados; subsidiariamente, requer o reconhecimento da
confissão espontânea, bem assim a compensação da reincidência
com essa circunstância atenuante (razões a fls. 260/8).
Apelo respondido a fls. 279/80. Parecer a fls.
304/6.
É o relatório.
2. Saliente-se que a autoria e a existência do
fato não foram objeto de controvérsia, razão pela qual a análise do
apelo cingir-se-á às matérias impugnadas.
3.
Não
se
há
aplicar
o
princípio
da
insignificância por ausência de amparo legal. De qualquer sorte, frise-
se que a percepção de irrelevância do importe de R$ 160,00 (valor
referente às duas cadeiras subtraídas pelo increpado, cf. Auto de Exibição,
Apreensão e Entrega a fls. 14) não é universal - para muitos, neste país
que ainda não alcançou os melhores níveis de desenvolvimento
econômico-social, essa cifra terá valia, não podendo, assim, ser
considerada ínfima.
Aliás,
se
cada
infrator
ocasionar
lesão
patrimonial em tal valor à população trabalhadora, o cômputo global
atingirá montante expressivo e preocupante, tantas são as capturas
nesta terra teimosamente acostumada aos ilícitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500790-80.2019.8.26.0603 -Voto no 36.097
4
Reservar
o
Direito
Penal
apenas
aos
desfalques patrimoniais considerados vultosos e/ou relevantes
constituiria odiosa discriminação em detrimento dos ofendidos que, à
custa de ingentes sacrifícios, conseguem obter bens de consumo,
itens de higiene pessoal, gêneros alimentícios, material de trabalho,
peças modestas de vestuário, enfim, coisas despretensiosas que, isso
não obstante, lhes servem e se convertem em essenciais. Não podem
ser impunemente extirpadas de seus donos apenas porque, sob a
ótica dos mais favorecidos, quiçá dos soberbos, custam pouco.....
Nesse sentido, aliás, verte o entendimento
desta Colenda Câmara Criminal:
“Não é caso de reconhecimento do
'princípio
da
insignificância',
cuja
aplicação
restringe-se aos casos de ínfima lesão ao bem
jurídico tutelado, como, por exemplo, nas hipóteses
de furto de bens de valor irrisório, como um palito
de fósforos ou grãos de arroz” (Apelação Criminal no
0001386-70.2014.8.26.0165,
Relator
designado
o
nobre
Desembargador Tristão Ribeiro, Comarca de Dois Córregos, julgado
aos 17 de agosto de 2017).
Ademais, para a hipótese de subtração de bem
economicamente irrelevante existe previsão específica, traduzida na
regra consubstanciada no art. 155, § 2o, do Código Penal - que
também não tem aplicação, porque, além de possuir maus
antecedentes (vide fls. 81/2 e 86/8), Adilson ostenta duas recidivas (fls.
82/3).
4. Quanto ao escarmento:-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500790-80.2019.8.26.0603 -Voto no 36.097
5
As basais foram fixadas com incremento de 1/6
(um sexto) sobre o mínimo legal, no que se viu beneficiado o
recorrente, tendo em vista ostentar dois maus antecedentes (fls. 81/2
e 86/8).
Na
segunda
fase
dosimétrica
o
nobre
sentenciante exasperou as penas na fração de 1/2 (metade) em
virtude da dupla reincidência (vide fls. 82/3) e da circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do estatuto
repressivo. Ainda nessa etapa, o preclaro julgador explicou que
deixava “de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque, embora tenha
o réu confessado a prática do delito de furto qualificado em concurso de agentes,
alegou estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, procurando
eximir-se de sua responsabilidade penal” (fls. 253).
Todavia, a admissão de responsabilidade pelo
ora insurgente em Juízo (cf. arquivo de mídia acostado aos autos
digitais) justifica a aplicação do artigo 65, inciso III, alínea d, do código
substantivo.
Assim, sopesando a confissão espontânea, as
aludidas contumácias e o fato de o delito ter sido praticado contra
pessoa maior de 60 (sessenta) anos, eleva-se a admoestação na
proporção de somente 1/3 (um terço), resultando em 3 (três) anos, 1
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais financeira de 14
(quatorze) unidades mínimas de cálculo.
Registre-se que à confissão espontânea não se
pode atribuir maior valor:- tratando-se de réu duplamente reincidente,
ao dispor o Código Penal, em seu artigo 67, que “no concurso de
agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500790-80.2019.8.26.0603 -Voto no 36.097
6
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”,
deu
a
conhecer
a
opção
preferencial do legislador pelas
circunstâncias de caráter subjetivo, em detrimento daquelas de
caráter objetivo.
Compensam-se apenas grandezas iguais, não
as que se encontram em níveis distintos. É o entendimento esposado
por muitas Câmaras Criminais desta Corte, tal como verte, por
exemplo, no âmbito da Colenda Terceira, das Apelações Criminais nos
0007743-58.2013.8.26.0664 (Comarca de Votuporanga, j. 08.04.14),
0005939-64.2013.8.26.0564 (Comarca de São Bernardo do Campo, j.
01.04.14), 0012406-88.2013.8.26.0037 (Comarca de Araraquara, j.
11.02.14), 0073283-88.2012.8.26.0114 (Comarca de Campinas, j.
20.02.2014) e 0003297-40.2011.8.26.0063 (Comarca de Barra Bonita,
j. 25.03.14).
No mesmo sentido, o entendimento do Pretório
Excelso:
“PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
FURTO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
E
DA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - Nos termos do art. 67 do
Código
Penal,
no
concurso
de
atenuantes
e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No
caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500790-80.2019.8.26.0603 -Voto no 36.097
7
espontânea,
razão
pela
qual
é
inviável
a
compensação pleiteada. Precedentes. II -Sentença,
que,
ademais,
não
desbordou
dos
lindes
da
razoabilidade e proporcionalidade. III - Ordem
denegada...” (Habeas Corpus no 106.514/MS, Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, j. em 01.02.11).
5. Em decorrência, meu voto dá parcial
provimento ao reclamo manejado por Adilson Alves Ferreira
exclusivamente para o fim de abrandar o castigo para reclusiva de 3
(três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, mais pecuniária de 14
(quatorze) dias-multa, no mais raso patamar, mantida, no mais, pelos
méritos que oferece, a r. decisão objurgada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator